Tribunal: TJSP
Processo: 0004029-50.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA, EXPOSIÇÃO A PERIGO A SAÚDE FÍSICA OU MORAL DE IDOSO E EXPOSIÇÃO DA SAÚDE A PERIGO IMINENTE – Absolvição por atipicidade em relação ao último crime – Pleito ministerial para condenação – Cabimento – Presença de perigo concreto e dolo, ainda que eventual, na conduta - Dosimetria – Pleito para exasperação das reprimendas com base em condenações posteriores, por fatos

Ementa:
APELAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA, EXPOSIÇÃO A PERIGO A SAÚDE FÍSICA OU MORAL DE IDOSO E EXPOSIÇÃO DA SAÚDE A PERIGO IMINENTE – Absolvição por atipicidade em relação ao último crime – Pleito ministerial para condenação – Cabimento – Presença de perigo concreto e dolo, ainda que eventual, na conduta - Dosimetria – Pleito para exasperação das reprimendas com base em condenações posteriores, por fatos praticados antes do crime aqui tratado – Cabimento – Continuidade delitiva – Ocorrência - Crimes praticados de modo reiterado – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004029-50.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALMIR ALEXANDRE DE
MACEDO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
2
Apelação Criminal sem revisão no 0004029-50.2018.8.26.0071
Origem: 4a Vara Criminal/Bauru
Magistrado: Dr. Fábio Correia Bonini
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: VALMIR ALEXANDRE DE MACEDO FILHO
Voto no 39269
APELAÇÃO DESOBEDIÊNCIA, EXPOSIÇÃO A PERIGO
A SAÚDE FÍSICA OU MORAL DE IDOSO E EXPOSIÇÃO
DA SAÚDE A PERIGO IMINENTE
Absolvição por
atipicidade em relação ao último crime Pleito ministerial para
condenação Cabimento Presença de perigo concreto e dolo,
ainda que eventual, na conduta - Dosimetria – Pleito para
exasperação das reprimendas com base em condenações
posteriores, por fatos praticados antes do crime aqui tratado
Cabimento Continuidade delitiva Ocorrência - Crimes
praticados de modo reiterado Recurso ministerial provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls.
520/525 que, entendendo atípica a conduta apontada como
infração ao art. 132, do Código Penal, julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar VALMIR ALEXANDRE DE
MACEDO FILHO por incursão ao art. 99 da Lei no 10.741/03, em
concurso material com o art. 330, 61, I e II, “e” e “f”, estes do
Código Penal, a 03 meses e 21 dias de detenção, em regime
semiaberto, mais 25 dias-multa, no piso, permitido o recurso
em liberdade.
Consta da denúncia, resumidamente e no que
interessa ao recurso, desconsiderando as condutas alcançadas
pela prescrição da pretensão punitiva, que entre setembro de
2013 e 08 de novembro de 2013, agindo em concurso com Luciano
Alexandre
De
Macedo
(autos
desmembrados
0003369-
95.2014.8.26.0071), o réu expôs a saúde de sua tia, Marlene

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
3
Rodrigues dos Santos, a perigo direto e iminente e, no mesmo
período, expôs a perigo a saúde, física ou psíquica, de sua avó,
Honorina Rodrigues dos Santos, pessoa idosa (à época com 96
anos de idade), submetendo-a a condições desumanas e
degradantes e privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis.
Consta também que, entre 09 de novembro de
2013 e 04 de março de 2015, agora agindo sozinho, o réu expôs a
saúde de sua tia, Marlene Rodrigues dos Santos, a perigo direto e
iminente e, por fim, que entre setembro de 2014 e 1o de
setembro de 2015, desobedeceu decisão judicial de afastamento
do local.
Segundo se apurou, na época dos fatos, a
vítima Marlene Rodrigues dos Santos, que possui deficiência
física e mental, residia no mesmo imóvel com sua genitora, a idosa
Honorina Rodrigues dos Santos, tendo VALMIR, associado com
Luciano no primeiro período e agindo sozinho no segundo (depois
que Luciano foi preso em flagrante fls. 59) vendido objetos que
guarneciam a residência com o intuito de comprar substâncias
entorpecentes, deixando-as em notória situação de insalubridade
e vulnerabilidade, além de gerar perigo direto e iminente à saúde
de Marlene Rodrigues dos Santos, uma vez que impediu que lhe
fossem proporcionados os cuidados especiais de que necessitava,
privando-a, inclusive, de mantimentos e, nas mesmas oportunidades, submeteu sua avó Honorina a condições
desumanas e degradantes, bem como a privaram de alimentos e
de cuidados indispensáveis, porquanto alienaram diversos bens da
residência dela para a obtenção de substâncias entorpecentes
(fls. 01/05).
Inconformado, o zeloso representante do
Parquet busca a condenação do réu, também, por expor a vida ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
4
saúde da vítima Marlene Rodrigues dos Santos a perigo direto e
iminente e, de outro lado, a exasperação de suas penas com
reconhecimento de maus antecedentes diante de condenações
que, embora tenham transitado em julgado em momento
posterior, decorrem de atos praticados antes do aqui tratado e,
por fim, reconhecimento da continuidade delitiva, visto ter
havido desobediência e prática de diversos crimes previstos no
Estatuto do Idoso que, sendo instantâneos, foram consumados
diversas vezes, ao longo de 02 anos (fls. 541/547).
Ofertadas as contrarrazões, pela combativa
Defensoria Pública (fls. 564/578), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso para
condenação do réu, também, como incurso no art. 132, c.c. arts,
61, I e II, 'f' e 'h' e 71, todos do Código Penal, em concurso
material com os crimes tipificados no art. 99 da Lei no
10.741/2003 e 330 do Código Penal reconhecida, quanto a estes,
a continuidade delitiva, bem como seja operado o aumento na
primeira fase de dosimetria da pena em razão dos maus
antecedentes (fls. 604/614).
Relatei.
Não há dúvida sobre a prática das condutas
descritas na inicial, tanto que além de não ter havido insurgência
defensiva, a absolvição lançada no juízo a quo, em relação ao crime
previsto no art. 132 do Código Penal, deu-se diante do
entendimento do culto magistrado monocrático, de inexistência
de perigo concreto.
Como bem asseverado no percuciente parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça, contudo, da prova
amealhada aos autos salta nítido o perigo concreto ao qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
5
vítima foi submetida, já que VALMIR a privava de itens básicos
de sobrevivência, como alimentos e produtos de higiene pessoal,
bem como deixava ambas em condições insalubres, cercadas por
lixo e roupa suja, impedindo que Jane dos Santos Miotto,
sobrinha de Marlene, tivesse acesso à residência para prestar o
devido auxílio às ofendidas, especialmente quanto à sua tia,
deficiente física e mental que, inclusive, estava acamada na
ocasião e, por isso, incapaz de se defender estando, como
Honorina, à mercê de contrair doenças em razão da fraqueza,
fome e falta de higiene no local.
E não há dúvidas de que o réu, com tais
condutas, assumiu o risco de exposição da saúde de sua tia a
perigo direto e iminente cabendo, por isso, sua condenação,
também, pelo crime previsto no art. 132 do Código Penal.
Na dosagem das penas, ainda, há reparo a ser
feito.
O réu, antes dos fatos aqui comprovados,
havia praticado outros diversos crimes como se vê à fls. 184/192,
474/483 e 486/489, com condenações transitadas em julgado
em
1o/04/2012,
1o/12/2014
e
26/01/2015,
a
última
configuradora de reincidência, bem observada na r. sentença,
cabendo, contudo, considerar as primeiras como maus antecedentes.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
6
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do
col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de
não
admitir
a
impetração
de
habeas
corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de
recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC
117.268/SP,
Rel.
Min.
Rosa
Weber,
DJe
de
13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção
desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do
writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais,
perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas
corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio,
situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - Condenações por
fatos anteriores ao apurado na ação penal em
destaque, ainda que com trânsito em julgado
posterior, podem fundamentar a exasperação da
pena-base como maus antecedentes. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 319.498/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, j. 11/06/2015) (gn).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO
POR
CRIME
PRETÉRITO,
PORÉM
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
7
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA
DELITIVA
EM
APURAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXTRAÍDAS
DO
SISTEMA
INFORMATIZADO
DO
TRIBUNAL.
POSSIBILIDADE. 1. A teor da jurisprudência desta
Corte Superior, não é possível considerar a condenação
transitada
em
julgado,
correspondente
a
fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar
negativamente
antecedentes,
conduta
social
ou
personalidade do agente. 2. Entretanto, é viável que a
condenação por fato anterior à infração penal em
processo de dosimetria, mas com trânsito em
julgado superveniente a ela (caso dos autos), seja
utilizada como circunstância judicial negativa. 3. 'A
jurisprudência
desta
Corte
tem
entendido
desnecessária a juntada de certidão cartorária como
prova
de
maus
antecedentes
ou reincidência, admitindo,
inclusive,
informações
extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como
evidência nesse sentido' (AgRg no AREsp 549.303/ES,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
19/05/2015,
DJe
29/05/2015).
4.
Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AResp
812.430/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em 18/04/2017) (gn).
A pena-base, portanto, mantida no juízo a quo
no patamar raso, deve ser exasperada em 1/6 e, com isso,
mantido o acréscimo no mesmo índice pela reincidência, mais 1/3
pelas causas de aumento (ascendência e prevalência das relações
domésticas), as reprimendas chegam a 25 dias de detenção e 16
dias-multa pela desobediência, mais 03 meses e 18 dias de
detenção, e 16 dias-multa, pela exposição da saúde, física e
moral, de sua avó a perigo.
Os mesmos critérios, aplicados ao crime de
perigo para a vida ou saúde de outrem, levam à fixação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
8
em relação ao art. 132 do Código Penal, a 05 meses e 12 dias de
detenção.
Não há dúvidas, ainda, sobre a continuidade
delitiva, já que o réu, reiteradamente, expôs sua avó e tia à
situação de perigo, desobedecendo ordem judicial como se vê nos
documentos de fls. 29/31.
Com isso, um último aumento, de 1/6, pela
continuidade delitiva, conduz as penas do crime de desobediência
a 29 dias de detenção, mais 18 dias-multa; do perigo para a vida
ou saúde de sua tia a 06 meses e 09 dias de detenção e do crime
previsto no estatuto do idoso a 04 meses e 06 dias de detenção,
mais 18 dias-multa.
O concurso material entre os crimes, por fim,
conduz as penas, em definitivo, a 11 meses e 14 dias de detenção,
mais 36 dias-multa.
Seria o caso, por fim, de expedição de
mandado de prisão em desfavor de réus que responderam ao
recurso em liberdade, mas tendo em vista o recente julgamento
no Supremo Tribunal Federal das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que
alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus
126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste momento,
determinar a expedição de mandados de prisão.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação e,
mantida a condenação de VALMIR ALEXANDRE DE MACEDO
FILHO por incursão ao art. 99 da Lei no 10.741/03, em concurso
material com o art. 330, 61, I e II, “e” e “f”, estes do Código
Penal, condená-lo, também, por incursão ao art. 132 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004029-50.2018.8.26.0071 -Voto no 39269 - RA
9
Penal, aumentando suas penas para 11 meses e 14 dias de
detenção, em regime intermediário, mais 36 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator